Tribunal: TJBA
Processo: 8025197-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025197-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LEILA ISIS GOMES DE ARAUJO Advogado(s): GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSA NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por candidata aprovada em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, para o cargo de Agente Administrativo da EMBASA, sob a alegação de ter direito à nomeação em razão da transferência da primeira colocada e da contratação de terceirizados para a mesma função. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à tutela de urgência para ser nomeada ao cargo público, com base na tese de preterição decorrente da contratação de terceiros e da transferência da primeira colocada. Especificamente: (i) saber se a candidata, aprovada fora das vagas, demonstrou a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou corretamente os requisitos legais, não havendo probabilidade do direito, pois a agravante apenas possui expectativa de direito à nomeação, ausente comprovação cabal de preterição. 4. Conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 837.311/PI) e do STJ, não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado no caso. 5. Tampouco restou evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo pelo decurso do tempo. 6. Identificou-se, ainda, risco de dano inverso, caso deferida a tutela e posteriormente julgada improcedente a demanda. 7. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, somente convolável em direito subjetivo mediante demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada; 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, ausentes no caso concreto." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931, 937, VIII, 300; 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 68205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 15/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8025197-29.2025.8.05.0000, sendo agravante Leila Isis Gomes de Araújo e, agravada, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator